Tribunal: TJDFT
Processo: 0706985-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706985-40.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GILDASIO DE OLIVEIRA LACERDA, MARIA ZILDA LACERDA ALVES, MARIA DE OLIVEIRA LACERDA, PEDRO DE OLIVEIRA LACERDA, ADELMARIO DE OLIVEIRA LACERDA, JOSAFAR DE OLIVEIRA LACERDA, ZELIA DE OLIVEIRA LACERDA RECORRIDO: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE NA EXUMAÇÃO DOS CORPOS DOS FAMILIARES DOS EXEQUENTES, IDENTIFICAÇÃO DE CADA UM DELES E SEPULTAMENTO EM JAZIGOS DISTINTOS E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDEINZAÇÃO FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA. 1. Não demonstrado pela agravante o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença e atestado, por laudo pericial produzido pelo IPDNA/PCDF, que o material genético humano armazenado é insuficiente para a realização de novo exame de DNA conclusivo, afigura-se cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. 2. Considerando que o fundamento para a condenação da agravante ao pagamento de indenização por danos morais foi a privação do direito dos agravados de prestar homenagem aos seus pais, em razão do desaparecimento dos seus corpos, e que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos teve fundamento umbilicalmente ligado ao da primeira condenação, qual seja, a perda da ossada dos genitores dos recorridos, sendo ambos os fundamentos relacionadas à violação dos direitos da personalidade dos requerentes, a condenação pecuniária total não pode ultrapassar R$ 100.000,00 (cem mil reais), montante que a 4a Turma Cível não costuma fixar nem mesmo para o caso de danos morais por morte. E se o total da condenação pecuniária não pode ultrapassar R$ 100.000,00 (cem mil reais), impõe-se a redução do valor fixado na decisão agravada para as perdas e danos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que, somado à condenação por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos sete agravados, alcança o limite referido. 3. Agravo parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 404 e 927, ambos do Código Civil, bem como 499 e 816, estes do Código de Processo Civil, defendendo a manutenção do valor arbitrado em primeira instância a título de reparação por danos morais, ao argumento de que a redução determinada em grau recursal torna a indenização irrisória. Em adição, apontam ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, requerendo o afastamento da multa aplicada, pois os embargos de declaração opostos não teriam qualquer caráter protelatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao indicado malferimento dos artigos 404 e 927, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.997.135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.” (AgInt no REsp 1939590/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/2/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 499, 816 e 1.026, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “O STJ possui entendimento de que, relativamente ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.” (AREsp n. 1.964.308/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 30/6/2022). E ainda: “A Corte local entendeu pela aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, pois os embargos declaratórios opostos pela ora agravante buscaram, em verdade, protelar o desfecho final da demanda. A análise da alegada ausência do intuito protelatório dos embargos de declaração, demanda o reexame do conjunto fático dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.036.419/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/7/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009